Tribunal: TJDFT
Processo: 0030461-61.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CARTA TESTEMUNHÁVEL. DECISÃO QUE NÃO RECEBE A APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICÁVEL. DECISÃO REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito contra decisão que não conheceu da carta testemunhável interposta pela Defesa contra decisão anterior que deixou de receber a apelação.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questões em discussão consistem em saber se a carta testemunhável que impugna decisão de não recebimento da apelação pode ser admitida como Recurso em Sentido Estrito e, caso superado essa questão, se deve ser analisado o mérito do recurso.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 579 do CPP consagra a fungibilidade recursal, que diz respeito ao recebimento do recurso incorreto como se fosse o recurso adequado.
4. Examinando a fungibilidade recursal e o art. 579 do CPP, o STJ firmou o recente Tema n. 1.219. 4.1. Ao se examinar o acórdão que deu origem ao Tema n. 1.219 (REsp 2082481/MG), verifica-se que a fundamentação não se restringiu à fungibilidade entre apelação e Recurso em Sentido Estrito, mas analisou a fungibilidade de forma ampla.
5. O STJ ampliou consideravelmente a fungibilidade recursal, admitindo o recebimento de um recurso interposto incorretamente desde que ausente má-fé (não houver intuito protelatório) e respeitado o prazo do recurso que deveria ter sido interposto.
6. Na hipótese dos autos, não se verifica má-fé por parte do recorrente, pois não se pode falar em intuito manifestamente protelatório. Outrossim, o prazo para interposição da Carta Testemunhável (48 horas) é inferior ao prazo para a interposição do RESE (5 dias), de modo que foi respeitado o prazo do recurso adequado (RESE).
7. O feito não está maduro para julgamento, sendo hipótese de determinar apenas o regular processamento do recurso.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para determinar que a Carta Testemunhável seja recebida como Recurso em Sentido Estrito (art. 581, XV, do CPP) em razão da fungibilidade recursal, devendo o d. Juízo a quo dar regular processamento ao recurso.